Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704399-76.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SIMONE JUCA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo - DF; que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704399-76.2021.8.07.0017, movida pelo autor/apelante em desfavor de SIMONE JUCA DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem adentra no mérito da ação. Após o regular processamento da apelação, foi prolatada decisão (Id. 34.339.925), determinando o sobrestamento do presente processo considerando a determinação oriunda do Col. STJ acerca da questão afetada, que diz respeito ao Tema 1132 (Paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). Durante o sobrestamento do feito, sobreveio decisão do Col. STJ (Id. 35.251.357) que, acolhendo questão de ordem, determinou o afastamento da decisão de sobrestamento dos recursos relacionados ao tema, pendentes de apreciação. Logo após, a autora/apelante apresentou a petição Id. 37.290.671, na qual requer a desistência do presente recurso, sem apresentar qualquer justificativa. DECIDO. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, estabelece o artigo 87, Inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, tornem os autos à origem, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 14 de julho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador